Tribunal: TJSP
Processo: 1503160-57.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo simples. Desclassificação. Furto simples. Ameaça. Recurso ministerial que pugna pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Recurso da defesa. Decadência. Ausência de representação do ofendido no que tange ao delito previsto pelo artigo 147 do Código Penal. Condição de procedibilidade. Alegação de atipicidade da conduta. Ameaça que teria sido proferida em situação de

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo simples. Desclassificação. Furto simples. Ameaça. Recurso ministerial que pugna pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Recurso da defesa. Decadência. Ausência de representação do ofendido no que tange ao delito previsto pelo artigo 147 do Código Penal. Condição de procedibilidade. Alegação de atipicidade da conduta. Ameaça que teria sido proferida em situação de ira e descontrole emocional. Absolvição no que tange ao delito previsto pelo artigo 155 do Código Penal. Atipicidade material da conduta. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Pleitos subsidiários: manutenção do furto privilegiado com a redução da pena na fração máxima de 2/3 ou a aplicação isolada da pena de multa.

1. Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu revel.
2. Desclassificação operada pelo i. Magistrado que se mostrou correta. Dúvida razoável acerca do dolo reclamado no delito de roubo. Desavença anterior entre a vítima e o acusado, em razão da negativa do primeiro em vender bebida ao segundo, que afirmou não possuir recursos para o pagamento do produto. Discussão entre as partes que somente foi interrompida com a chegada dos policiais militares. Réu que retornou ao local dos fatos para novamente ofender e ameaçar a vítima. Primeiro contexto de ofensas e ameaças de morte contra a vítima. Segundo contexto de subtração dos doces que estavam expostos à venda no balcão. Ações praticadas em contextos distintos. Não comprovação de que o acusado tivesse a consciência e vontade de, por meio da violência ou grave ameaça, subtrair, fazendo suas as mercadorias pertencentes à vítima. Intenção do réu de atemorizar a vítima. Subtração dos doces que foi mera consequência da ação de ingresso no estabelecimento para proferir as ameaças.
3. Do delito de furto simples. Pleito objetivando o reconhecimento do princípio da insignificância. Cabimento. A noção de irrelevância penal, como excludente da tipicidade penal, bebe na fonte da teoria dos bens jurídicos. De acordo com o postulado, a intervenção punitiva estatal somente se justifica na hipótese de afetação ou de submissão a perigo de dano do bem protegido pela norma penal. Assim, a inexpressividade da lesão ou da situação de perigo não levaria à configuração da prática delituosa diante do rompimento do elo material fato/tipo penal. Questão principiológica que independe de previsão legal. 3.1 - A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal considera necessária a análise dos aspectos subjetivos relacionados ao suposto agente para a afirmação da irrelevância penal da conduta imputada. Reincidência e antecedentes criminais podem levar ao afastamento do princípio quando a sua aplicação se revelar socialmente indesejada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3.2 - Na aferição do valor insignificante para enfrentamento da tipicidade material do furto, devem ser adotados critérios objetivos que conferem segurança jurídica às partes. Na interpretação do "pequeno valor", para fins de reconhecimento do furto privilegiado, consolidou-se o parâmetro do salário mínimo. Na composição do valor insignificante, é válido o critério da legislação penal militar que, no caso do furto (art. 240, §1o do CPM), fixa o montante de 1/10 do salário mínimo para o campo de exclusão do caráter ilícito. 3.3 - Até 1/10 do salário mínimo afigura-se o campo da irrelevância penal, desde que o seu reconhecimento não seja socialmente indesejável conforme construção jurisprudencial. Daquele valor até o salário mínimo reconhece-se a tipicidade formal e material, porém com a reprovabilidade diminuída, desde que preenchidos os demais requisitos fixados para o furto privilegiado. 3.4 - Valor do bem alvo da subtração que é inferior ao montante de 1/10 do salário mínimo ao tempo dos fatos. Acusado primário e portador de bons antecedentes. Afirmação da insignificância que não se mostra solução socialmente indesejável.
4. Do delito de ameaça. 4.1 - Representação da vítima. Desnecessidade. Vontade de movimentar a máquina persecutória evidenciada nos autos diante do requerimento da comunicação dos fatos à Polícia Militar. Declarações da vítima que embasaram a deliberação da autoridade policial pela lavratura do auto de prisão em flagrante. Narrativas que foram ratificadas em juízo. 4.2 – Ameaças proferidas durante discussão, em momento de ira e descontrole emocional, que não são capazes de afastar a responsabilidade do réu.
5. Dosimetria que não comporta reparos. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu mínimo legal. Agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal. Exasperação em 1/6. Causas de aumento ou diminuição de pena. Inexistentes.
6. Manutenção do regime inicial aberto. Quantum da pena que, somado à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e à primariedade do réu, permite a fixação do regime prisional mais brando.
7. Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
8. Tempo de prisão cautelar superior à pena ao final aplicada. Extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena imposta.
9. Recurso ministerial conhecido e improvido. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.